Tribunal: TJMT
Processo: 1010090-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010090-38.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ALVES em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Tutela Provisória de Urgência n.o 1004659-11.2021.8.11.0004, deferiu tutela de urgência e determinou a expedição de Mandado de Imissão na posse dos lotes 01 ao 09 (mat. 34.854 a 34.862) e dos lotes 22 ao 26 (mat. 34.875 a 34.879), todos situados na quadra 319; lotes 10 ao 15 (mat. 34.863 a 34.868) e lotes 18 ao 21 (mat. 34.871 a 34.874), localizados na quadra 319; 26 lotes da quadra 320 (mat. 30.261 a 30.286); 26 lotes da quadra 318 (mat. 30.157 a 30.182), todos situados no Bairro Jardim Nova Barra e registrados no CRI de Barra do Garças.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança e a prova inequívoca da pretensão deduzida pela parte Agravada na ação principal.
Assevera que existem as seguintes pendências judiciais em relação aos lotes objeto da Ação Reivindicatória:
“Na data de 24 de maio de 2018 (24/05/2018) foi protocolizada AÇÃO DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA c.c ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA c.c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA com base na evidência contra JOÃO VAVASSORI FILHO, YAEKO VAVASSORI e EMBRA – EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS LTDA ME – processo número 6374-13.2018.811.0004, código 12140333, em curso também na Primeira Vara Cível, representada por Ana Rita Rippi Cappellano, tendo o Agravante feito, dentre outros pedidos, que:
“Requer a antecipação de tutela com base na evidência para reconhecer de plano a nulidade absoluta do Compromisso de Venda e Compra de imóvel firmado no dia 03 de fevereiro de 2003 (03/02/2003) e, por via de consequência, determinar a adjudicação compulsória dos lotes 01 a 26 da Quadra 318 e 01 a 26 da Quadra 320, do Loteamento Jardim Nova Barra, nesta cidade, em nome do Autor. Requer seja julgada procedente a ação para anular o Compromisso de Compra e Venda supostamente havido como Vendedores Márcio Cappellano e Ana Rita Rippi Cappellano e Compradores João Vavassori Filho e Yaeko Vavassori, cujo objeto constituem-se as quadras 318 e 320 do Loteamento Jardim Nova Barra do Garças, nesta cidade”.
De igual forma, logo depois, na data de 17/07/2018, foi ajuizada AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA contra ANA RITA RIPPI CAPPELLANO e do Espólio de MÁRCIO CAPPELLANO – processo n. 0008696 -06.2018.8.11.0004, código: 1207674, em curso na 1a Vara Cível, onde se pediu que:
“DIANTE O EXPOSTO, requer a Vossa Excelência que digne determinar a citação dos Réus por correio, com aviso de recebimento (CPC, art. 246, I), no endereço acima informado para, querendo, apresentar contestação, sob pena de confissão e revelia (CPC, art. 344), prosseguindo se o processo até final decisão que deverá ser julgada procedente a presente adjudicação compulsória, com o consequente suprimento da declaração de vontade não emitida voluntariamente e, por via de consequência, valendo a sentença como título translativo, expedindo o competente mandado ao Cartório de Registro de Imóveis desta cidade para que proceda o registro dos Lotes 01 a 26 da Quadra 317, do Loteamento Jardim Nova Barra, nesta cidade”.
Defende a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que “a manutenção da decisão hostilizada trará ao direito do Agravante risco de difícil reparação. A uma, não se sabe quando virá o julgamento definitivo desta ação, o que resultará prejuízos não só pela privação da posse legítima, mas, principalmente, porque o privará do direito de exercer os direitos de usar, gozar, dispor dos imóveis. A dois, a ocupação provisória dos imóveis prejudicará a realização de futura perícia, porque acarretará mudança significativa do estado de fato destes imóveis.”
O Agravante alega que a não atribuição do efeito suspensivo ao Instrumental poderá implicar em dano irreparável, pelo fato de que será retirado da posse que exerce há, pelo menos, 50 (cinquenta) anos.
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do mesmo Diploma Processual.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, pois o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento de mérito do recurso.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Do exame dos autos, nesta fase de cognição sumária, observo com a clareza necessária a confluência desses pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, na hipótese versada, é possível verificar na pretensão recursal do Agravante a probabilidade do direito invocado. A verossimilhança das alegações do Recorrente se consubstancia pelo fato de que houve ajuizamento de Ação de Nulidade de Instrumento de Compra e Venda c/c Adjudicação Compulsória c/c Pedido de Antecipação de Tutela n.o 6374-13.2018.811.0004 (código 12140333) e Ação de Adjudicação Compulsória n.o 0008696-06.2018.8.11.0004 (Código 1207674), com o escopo de obter a anulação do Compromisso de Compra e Venda e adjudicação compulsória das quadras 317, 318 e 320 do Loteamento Jardim Nova Barra do Garças.
Sob tal prisma, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, uma vez comprovada a existência de controvérsia a respeito da posse da área, impõe-se a manutenção da situação fática, especialmente quando o Agravante alega que os lotes fazem parte integrante de seu patrimônio há cerca de 50 anos.
Por tais motivos, impende registrar que o perigo de dano é inverso. haja vista a determinação de expedição do Mandado de Imissão na Posse em favor da parte Agravada, que poderá ser cumprido a qualquer momento.
Assim, presentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora